Tribunal: TJDFT
Processo: 0019360-78.2002.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios devem ter como parâmetros: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, tudo nos moldes do Código de Processo Civil, em seu art. 85 e parágrafos.
2. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais, na exceção de pré-executividade, respeitado o mínimo legal estipulado no CPC.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.